Tribunal: STF
Processo: RE 93335
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
Pensão de beneficiários de integrantes da Polícia Militar, já falecidos. Reajuste em face de lei local. Preceitos constitucionais não ventilados pela sentença ou pelo acórdão. Aplicação das Súmulas 280, 282 e 356. Precedentes do STF. Recurso extraordinário não conhecido.